Tribunal: STF
Processo: RE 560464
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FISCAIS DE
   TRIBUTOS DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL. AUDITOR FISCAL DO TESOURO
   NACIONAL. APROVEITAMENTO.
2.      O servidor público posto em
   disponibilidade tem o direito de ser aproveitado em outro cargo
   da Administração Pública Direta ou Indireta, desde que observada
   a compatibilidade de atribuições e vencimentos com o cargo
   anterior.
3.      Agravo regimental a que se nega provimento